Tribunal: TJES
Processo: 5001556-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001556-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CICERO SOARES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CÍCERO SOARES DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pelo não conhecimento da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CÍCERO SOARES DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar.

Ainda, requer a concessão de prisão domiciliar por ser o paciente idoso, hipertenso e com lesão no joelho (menisco).

Vamos aos fatos.

Narram os autos que:

“[...]
Neste ano de 2021, não podendo precisar a data correta, no Mimoso Do Sul, ES, segundo o histórico da ocorrência: "A COMUNICANTE, NA QUALIDADE DE MÃE DA VÍTIMA, COMPARECE A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, ACOMPANHADA DA CONSELHEIRA TUTELAR, ANDREIA RAMOS BARBOSA RANGEL, E DA SUA FILHA (VÍTIMA).

PARA RELATAR QUE TOMOU CONHECIMENTO ATRAVÉS DA MENINA, DE QUE NO MÊS DE JULHO, AO DEIXAR QUE SEUS FILHOS SAÍSSEM EM UM PASSEIO COM A PESSOA DO SUSPEITO, ESTE, SEGUNDO A MENINA, TENTOU PASSAR A MÃO EM SEUS PEITOS, BEM COMO EM OUTRAS PARTES ÍNTIMAS, SENDO RECHAÇADO POR ESTA.

QUE O IRMÃO DA VÍTIMA, DE 10(DEZ) ANOS, AO RETORNAREM PARA CASA, RELATOU O ABUSO A MÃE. ESCLARECE QUE PERMITIU QUE AS CRIANÇAS SAISSEM EM PASSEIO COM O SUSPEITO, POR PENSAR QUE SERIA ALGUÉM DE CONFIANÇA, POR SER PAI DE UM SOBRINHO DA COMUNICANTE. DIANTE DO FATO, E PELA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS, FAZ O REGISTRO PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS [...]”.

Dos trechos expostos repriso que o paciente teria em tese,
praticado atos libidinosos com a vítima
.
Maria Eduarda Gomes Diniz, à época com 12 (doze) anos de idade.

Ainda, após os fatos, o paciente teria supostamente ameaçado a vítima, dizendo que mataria a mãe de Maria Eduarda, caso esta comentasse algo sobre os abusos.

Dos documentos acostados aos autos verifica-se que em Relatório juntado pelo Conselho Tutelar de Mimoso do Sul, a mãe da vítima asseverou estar sendo ameaçada pelo paciente, e que por tal motivo mudaria o endereço para o Município de Macaé, a fim de preservar as crianças.

A defesa sustenta a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Entendo que não lhe assiste razão.

No caso em tela, da
consulta ao Sistema E-JUD pude constatar que o paciente responde a
outra ação penal, também pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (Processo nº 0025933-07.2015.8.08.0048), o que sugere a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Entendo que a reiteração delitiva do paciente constitui fundamento para a manutenção da prisão preventiva do mesmo, sendo medida indispensável para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais, a gravidade concreta do crime imputado ao paciente não pode, de modo algum, ser desprezada.

Nos presentes autos, no crime supostamente praticado pelo paciente, qual seja estupro de vulnerável, o paciente valeu-se da confiança que os familiares da vítima possuíam com ele para praticar o delito.

Repriso trechos da decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente: “Todo esse aparato de provas expõe o risco concreto à ordem pública, em especial, à vítima e seus familiares, tendo em vista que os indícios de provas indicam que o acusado lograva êxito em praticar a violência sexual contra a vítima mediante ameaças a familiares dela, em especial, sua genitora e irmão [...]”.

Desta feita,
compulsando novamente os autos, r
eitero que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta dos fatos.

Com base nessas circunstâncias, tem-se que a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal.

Alega ainda a defesa que o paciente é pessoa idosa, portador de hipertensão arterial, além de apresentar uma lesão no joelho, enquadrando-se no
grupo de risco de contaminação novo coronavírus, razão pela qual pugna pela substituição de sua prisão pela domiciliar.

Dos autos extraio que nos laudos médicos acostados, a defesa comprova a condição de saúde do paciente, entretanto, não consta no parecer médico que o paciente necessite de cuidados domiciliares ou do serviço médico e multidisciplinar que as unidades prisionais possuem.

Mesmo diante da alegação do risco de contaminação pelo novo coronavírus dentro da unidade prisional,
a Secretaria Estadual de Saúde tem por protocolo o encaminhamento dos reclusos que apresentarem sintomas para consulta com equipe multiprofissional de saúde, para acompanhamento ou demanda espontânea, sendo assistidos em nível de atenção básica.

Assim, caso necessite de assistência a nível secundário ou terciário, serão encaminhados ao serviço de referência da rede pública de saúde estadual.

Além do mais,
saliento que o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar. Conforme entendimentos do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, revelada pela natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga localizada - 229 porções de cocaína pesando 251,29g e 3 tijolos da mesma substância com peso de 96,38g -, circunstâncias que demostram o seu envolvimento com o narcotráfico e demonstram o risco ao meio social. Ademais, a prisão preventiva foi justificada, também, ante o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora primário, o paciente ostenta outras passagens policiais, inclusive por delito idêntico. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ, não havendo se falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705.794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL
. REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62, CNJ. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
A reiteração delitiva do paciente constitui fundamento para a manutenção da prisão preventiva do mesmo, sendo medida indispensável para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
3.
O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta
.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.